Tribunal: TJSP
Processo: 1502809-35.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Preliminares de nulidade da prova por derivação, diante da ilegalidade da busca pela violação de domicílio pelos policiais civis. Não acolhimento. Existência de diversas informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas pelos apelantes. Entrada franqueada pela ré. Inexistência de nulidade decorrente da entrada dos

Ementa:

Apelações. Tráfico de drogas. Art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Preliminares de nulidade da prova por derivação, diante da ilegalidade da busca pela violação de domicílio pelos policiais civis. Não acolhimento. Existência de diversas informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas pelos apelantes. Entrada franqueada pela ré. Inexistência de nulidade decorrente da entrada dos policiais na residência, tendo em vista a existência de indícios veementes da traficância, bem como a natureza de crime permanente do tráfico.

Pleito absolutório. Patentes materialidade e autoria. Finalidade mercantil do entorpecente demonstrada. Inviável a desclassificação da conduta.

Pena recalculada em relação à apelante GEOVANNA. Reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa. Redução da fração de 1/6 na segunda fase.

Dosimetria perfeita quanto ao corréu LEONARDO.

Recurso parcialmente provido em relação à recorrente GEOVANNA e não provido o do apelante LEONARDO.